Tribunal: TJMT
Processo: 1006292-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006292-69.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR.a ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN
PACIENTE
JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, nos autos da Ação Penal n.o 1000436-97.2021.8.11.0009, por praticar, em tese, o delito de homicídio qualificado, levado a efeito em face da vítima Roberto Barbosa da Silva.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando a inexistência dos requisitos legais pertinentes ao periculum libertatis, pois afirma que nada de concreto revela ser o paciente perigoso ao meio social ou à conveniência da instrução criminal, uma vez que o delito imputado decorreu de uma desavença familiar, sendo fato isolado em sua vida, o que se comprova pela sua primariedade e bons antecedentes criminais; outrossim, é residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito, possui família constituída, da qual é o responsável pelo sustento, e compareceu espontaneamente na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos acerca do evento criminoso, apresentando-se eficaz e suficiente a submissão dele ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
De mais a mais, assevera que a suposta ameaça perpetrada pelo increpado em face da filha da vítima constitui fundamento que embasou a prisão temporária, inicialmente decretada, sem que, posteriormente, tenham surgidos novos indicativos de que estaria tentando atrapalhar a produção de provas, a impedir que esta mesma circunstância seja valorada para o fim de justificar o novo título prisional.
Lado outro, aduz que é absolutamente nula a decisão segregatícia preventiva, em razão do excesso de linguagem ou eloquência acusatória, pois considera que a motivação do d. magistrado singular é nitidamente opinativa, revelando com riqueza de detalhes o episódio criminoso e o modus operandi empregado, o que poderá influenciar na formação do convencimento dos jurados, acaso o paciente seja eventualmente pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri.
Em derradeiro, sustenta que houve evidente ofensa ao princípio do contraditório, uma vez que a conversão da prisão temporária em preventiva se deu sem a prévia intimação da defesa para se manifestar, o que viola o art. 282, §3o, do CPP, não havendo razões para considerar a urgência ou ineficiência da medida, que justificam o contraditório diferido, porquanto o favorecido nessa ordem estava recolhido ao cárcere.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem liberatória em favor do paciente, para que seja revogada sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação sob o ID 83451993 ao ID 83451995.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pela anterior distribuição do Habeas Corpus n.o 1006290-02.2021.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, examinando os elementos informativos contidos no remédio heroico e as assertivas defensivas, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão liminar da ordem reclamada.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, depreende-se que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente no cometimento do crime contra a vida que vitimou Roberto Barbosa da Silva, apresentando-se necessária a medida extremada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pelo modus operandi empregado, visto que supostamente o ofendido foi atingido em sua própria residência com 15 (quinze) golpes de faca perpetrados por seu irmão, ora paciente, e seu sobrinho, o coacusado David Barbosa da Silva, os quais o atingiram na região do tórax, do pescoço e das mãos, o que deixa patente a aparente periculosidade social dos suspeitos e o risco que representam à segurança pública.
Fosse pouco, ressaltou a indispensabilidade de resguardar a conveniência da instrução criminal, uma vez que parte das testemunhas a serem ouvidas em juízo são familiares dos acusados, as quais poderiam se sentir intimidades a relatar o ocorrido, acaso os suspeitos fossem colocados em liberdade, notadamente porque a filha da vítima registrou um boletim de ocorrência em que narra supostas ameaças proferidas pelos denunciados no sentido de que iriam ceifar a vida dela e de outras pessoas da família..
Desta feita, à primeira vista, não encontro motivos para considerar o édito judicial absurdo, teratológico ou desprovido de fundamentação, pois, ao que parece, está alicerçado em elementos concretos que indicam a imprescindibilidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem social e dos meios e fins do processo.
E, conforme a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal “A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública ” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça entende que “Vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que havendo menção a situações concretas que demonstrem ser a prisão preventiva necessária por conveniência da instrução criminal, qual seja, ameaças dirigidas às testemunhas, encontra-se devidamente justificada a custódia cautelar” (HC 592.291/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).
E, diversamente do que alega a impetrante, não vislumbro de plano excesso de linguagem ou eloquência acusatória na decisão prisional, pois a narrativa do julgador quanto à forma em que ocorreu o delito limita-se aos elementos cognitivos contidos nos autos, sem qualquer juízo de valor, ocorrendo, em verdade, em cuidadosa referência à prova colhida no inquérito policial.
Por fim, quanto à tese de que houve violação ao contraditório, por não ter havido, previamente à conversão da prisão temporária do paciente em preventiva, a intimação da defesa para se manifestar, por ora, entendo que inexiste vício a ser sanado na via eleita, porquanto, na linha firmada na jurisprudência da Corte Superior, tratando-se de prisões, admite-se o contraditório diferido, em razão da urgência ou do perigo de ineficácia da medida, sem que isto caracterize ilegalidade ou ofensa ao art. 282, §3o, do CPP (STJ – HC 576.435/PR. Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020. DJe 26/8/2020).
Assim, ressaindo dos autos que a custódia preventiva foi decretada no dia 30/03/2021, ou seja, faltando apenas cinco dias para o vencimento do prazo da prisão temporária do favorecido nessa ordem, não há como desconsiderar a urgência da medida, a justificar o contraditório diferido.
Portanto, à primeira vista, apresenta-se temerária a revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição por restrições menos severas do art. 319 do CPP, a despeito de eventuais predicados pessoais positivos ostentados por ele, os quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Com tais considerações, não se mostrando escancaradamente ilegal a manutenção da restrição da liberdade da paciente, afigura-se desaconselhada a concessão sumária do writ, reputando-se imprescindíveis, antes, as informações da d. autoridade tida por coatora, e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator